Tribunal: TJDFT
Processo: 0719600-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. DEMANDA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TABELA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO TJDFT. DECISÃO MANTIDA.
1. O comando contido no dispositivo do título exequendo não especifica quais índices de atualização monetária da dívida devem ser aplicados, mencionando, apenas, que devem ser “corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais”.
2. Em se tratando de liquidação promovida na Justiça do Distrito Federal não subsiste a alegação de que devem ser utilizados os índices de correção monetária aplicados pela Justiça Federal.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.